Tribunal: TJDFT
Processo: 0733623-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0733623-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA MATTAO PEREIRA AGRAVADO: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 244044521 dos autos originais que não conheceu dos embargos à execução apresentados por ausência de garantia do juízo, bem como não conheceu dos embargos como exceção de pré-executividade, pois ausente questão de ordem pública. Alega a Agravante, em síntese, que o juízo de origem ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça e não abrir prazo para a comprovação de sua hipossuficiência econômica acabou por incorrer em flagrante violação ao devido processo legal, notadamente aos princípios da ampla defesa e do contraditório; sustenta que a aplicação literal do dispositivo (art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/1995) implica em violação ao acesso à justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a imediata suspensão da decisão agravada; ainda, requer a concessão da gratuidade de justiça, com a possibilidade de imediato processamento dos embargos à execução. No mérito, requer a confirmação da decisão que eventualmente defira a tutela requerida. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez preenchidos os requisitos do art. 98 e seguintes do CPC (ID 75074723 a 75074732). Confiro sigilo aos documentos de ID 75074723 a 75074732. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, a agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 244044521 – autos originais): [...] Verifica-se que a executada interpôs embargos à execução sem que o Juízo estivesse garantido. Da análise dos autos, verifica-se que houve apenas a citação da embargante/devedora para realizar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, tendo esta oferecido embargos sem garantir o Juízo. Não o fazendo e, portanto, não restando garantido o juízo, os embargos interpostos não podem ser conhecidos, já que a garantia do juízo é, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis estaduais, pressuposto objetivo de admissibilidade. Vale ressaltar que os juizados especiais cíveis têm um procedimento próprio de execução, sendo subsidiária a aplicação das normas do CPC. Sob esse prisma, a previsão constante do CPC, relativas à execução de título executivo extrajudicial, somente devem ser aplicadas no âmbito dos juizados especiais no que não colidirem com as normas e princípios estatuídos pela Lei n.o 9.099/1995. O art. 914 do CPC dispensa a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Confira-se: "Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos." Tal regra, no entanto, não é aplicável aos juizados especiais, haja vista a disposição do art. 53, § 1o, da Lei n.o 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Vejamos: "Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente." A controvérsia acerca do tema pode ser solucionada à luz do Enunciado n.o 117, lançado pelo FONAJE, que dispõe: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro - Vitória/ES)". Outrossim, não existe nos autos qualquer situação excepcional que justifique o acolhimento dos embargos sem a efetiva garantia do juízo. Ressalte-se que não há como se aplicar o princípio da fungibilidade para que sejam conhecidos os embargos como exceção de pré-executividade, porquanto o Superior Tribunal de Justiça entende que a exceção de pré-executividade é apta à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva (STJ, AGRESP 200900190890, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, 22/03/2010). Portanto, devem ser apresentadas matérias de ordem públicas conhecidas de ofício pelo juiz, caso contrário, a parte deverá aguardar penhora para interposição de embargos, ou garantir o Juízo para interpor embargos, através dos quais poderá alegar toda matéria útil à sua defesa. Desse modo, não sendo a questão aventada pela parte de ordem pública, não há como se conhecer dos embargos como exceção. Por fim, esclareço à parte embargante que em nenhum momento foram considerados os cálculos apresentados pelo devedor, posto que o feito foi remetido à Contadoria, onde foi realizada a devida apuração no valor de R$ 13.605,60 - ID 243587991, sendo estes os cálculos, os quais observaram os índices legais e oficiais na apuração da correção e dos juros, que foram adotados pelo Juízo. Ainda, verifica-se que tais valores possuem diferença ínfima com aquele que a parte embargante alega ser o devido. Assim, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS, ante a ausência de pressuposto objetivo de recorribilidade, qual seja, a garantia do juízo, e NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, porquanto ausente questão de ordem pública. [...] (grifei) Nesse contexto, dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; veja-se, portanto, que os requisitos são cumulativos. No caso, em que pese o argumento do juízo de origem de que “não existe nos autos qualquer situação excepcional que justifique o acolhimento dos embargos sem a efetiva garantia do juízo”, observa-se que a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça em sua peça de embargos (ID 243962755, pág. 7) e que, apesar de não ter anexado a documentação que comprovasse a alegada hipossuficiência econômica, o Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que há uma presunção relativa da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC); no mesmo sentido, é entendimento do STJ de que "a declaração de hipossuficiência importa em presunção ‘juris tantum’, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado"(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021); portanto, no caso em apreço, deveria o juízo de origem ter, ao menos, aberto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a agravante comprovasse a insuficiência de recursos alegada, notadamente quando o caso revela não somente a necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica para a isenção do pagamento das custas (quando necessárias), mas igualmente para que seja dada a possibilidade para que a agravante comprove a impossibilidade de garantir o juízo na execução, sob pena de manifesta violação ao acesso à justiça (inafastabilidade da jurisdição – art. 5o, XXXV, da CF; art. 3o do CPC). Não me olvido do disposto no art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/1995, que, em interpretação literal, traz o entendimento de que seria necessária, de forma irrestrita, a garantia do juízo para que fosse possível a apresentação de embargos à execução: [...] Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 1o Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. § 2o Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado. § 3o Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior. § 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. [...] (grifei) No mesmo sentido, inclusive, para reforçar a inaplicabilidade do disposto no art. 914 do CPC/2015, o Enunciado no 117 do FONAJE dispõe que “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro - Vitória/ES)". Todavia, não se pode realizar uma interpretação literal da Lei no 9.099/1995 dissociada da própria Constituição Federal; é que a CF/1988 é clara ao estabelecer que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5o, inciso XXXV); no mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe o princípio da inafastabilidade da jurisdição como norma fundamental do processo (art. 3o); aliás, é assente o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que todos os ramos do Direito devem ser interpretados à luz da Constituição Federal, especialmente diante da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, os quais denotam a sua eficácia irradiante diante dos demais ramos jurídicos; interpretação contrária traria a “absurda” situação de que a pessoa com condições financeiras poderia apresentar defesa em execução perante os juizados especiais, ao passo que a pessoa “pobre e sem recursos econômicos” ficaria à margem da proteção legal. No caso em tela, a agravante colacionou aos autos documentos que, em cognição sumária, denotam a existência de hipossuficiência econômica (ID 75074723 a 75074732); portanto, a probabilidade do direito está comprovada. No mesmo sentido, o perigo de dano ou o risco de dano ao resultado útil do processo estão comprovados, tendo em vista que o prosseguimento da execução sem a análise dos argumentos da agravante trará evidente prejuízo. Portanto, comprovados os requisitos para a concessão da tutela requerida, forçoso o deferimento do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão de ID 244044521 dos autos originários, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora